Tribunal: STJ
Processo: 0052925-18.2017.8.21.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2266711 - RS (2022
/0392005-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FELICITAS ROVESTI
ADVOGADOS
: LINDA ELEM UFLACKER LUTZ - RS036690
MÁRCIA LIZ UFLACKER LUTZ - RS023555
MARCOS AURÉLIO DA SILVA FARIAS JÚNIOR - RS111770
ADRIANA PRASS DA SILVA - RS109627
EMBARGADO
: LUIZ FERNANDO LEMKE KRIEGER
ADVOGADOS
: LUCIANE LOVATO FARACO - RS033818
RICARDO MARTINS LIMONGI - RS033608
EMBARGADO
: EMANUELA ROVESTI KRIEGER
ADVOGADO
: RICARDO KOBOLDT DE ARAÚJO - RS011059
EMBARGADO
: ELENARA LEMKE KRIEGER
ADVOGADOS
: JOSÉ VILHALBA SALDANHA FILHO - RS025059
MARISE CRISTINA VERARDI - RS028752
EMBARGADO
: LUIZ HALLEY KRIEGER - ESPÓLIO
ADVOGADO
: FRANCINE JUCHEM SALERNO - INVENTARIANTE -
RS114271
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. As partes embargantes insistem na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
Documento eletrônico VDA48338857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/06/2025 11:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 37685f1c-e10a-4712-b2d5-e8a55f3b2251

rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
12/06/2025
18/06/2025
do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48338857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/06/2025 11:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 37685f1c-e10a-4712-b2d5-e8a55f3b2251

EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2266711 - RS (2022/0392005-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: FELICITAS ROVESTI
ADVOGADOS
: LINDA ELEM UFLACKER LUTZ - RS036690
MÁRCIA LIZ UFLACKER LUTZ - RS023555
MARCOS AURÉLIO DA SILVA FARIAS JÚNIOR - RS111770
ADRIANA PRASS DA SILVA - RS109627
EMBARGADO
: LUIZ FERNANDO LEMKE KRIEGER
ADVOGADOS
: LUCIANE LOVATO FARACO - RS033818
RICARDO MARTINS LIMONGI - RS033608
EMBARGADO
: EMANUELA ROVESTI KRIEGER
ADVOGADO
: RICARDO KOBOLDT DE ARAÚJO - RS011059
EMBARGADO
: ELENARA LEMKE KRIEGER
ADVOGADOS
: JOSÉ VILHALBA SALDANHA FILHO - RS025059
MARISE CRISTINA VERARDI - RS028752
EMBARGADO
: LUIZ HALLEY KRIEGER - ESPÓLIO
ADVOGADO
: FRANCINE JUCHEM SALERNO - INVENTARIANTE - RS114271
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. As partes embargantes insistem na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
Documento eletrônico VDA48064656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:02
Código de Controle do Documento: cd96e325-c9b2-47cf-ba99-38f2912474f5

do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, em acórdão assim ementado (fls. 1.274-1.275):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam
a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito
de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante insiste na alegação da ocorrência de vício de
fundamentação no julgado, argumentando que "deixou de considerar que a
intempestividade é totalmente diferente da comprovação da tempestividade" (fl.
1.285).
Aponta que intempestividade é defeito insanável, ao passo que a
tempestividade pode ser comprovada, em especial nas hipóteses de feriado,
ponto facultativo ou suspensão de expediente.
Ressalta que deve ser aplicado na espécie o princípio da primazia de
exame do mérito, inserto no novo Código de Processo Civil, a fim de permitir a
Documento eletrônico VDA48064656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:02
Código de Controle do Documento: cd96e325-c9b2-47cf-ba99-38f2912474f5

comprovação da tempestividade, nos moldes da alteração promovida pela Lei n.
14.939/2024.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
2.
Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, o que não
ocorre no presente caso.
Na hipótese, o acórdão embargado já expôs de forma adequada e
suficiente a ausência dos vícios ora reiterados pela parte. Assim, não há
omissão a ser sanada, mas sim a intenção de buscar a alteração do
pronunciamento dos julgados anteriores.
Dessa forma, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta
evidente das razões, deve ser rechaçada com a aplicação de multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.026, § 2o, do CPC.
Em situação semelhante:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
RECURSO
SEM
INDICAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA.
1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e
coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que
norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.064.251/GO, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
12/4/2022
20/4/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil torna inviável o
acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas oposições
de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela
não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do
Documento eletrônico VDA48064656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:02
Código de Controle do Documento: cd96e325-c9b2-47cf-ba99-38f2912474f5

desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa,
circunstâncias que,
, autorizam a aplicação da multa, nos
in casu
termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n.
63.465/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
.)
12/4/2022
22/4/2022
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com
3.
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 326.250,00 -
em out/2020 - fl. 23), em conformidade com o art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48064656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:02
Código de Controle do Documento: cd96e325-c9b2-47cf-ba99-38f2912474f5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.266.711 / RS
Número Registro: 2022/0392005-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087718820228217000 0008771882022821700000138262020228217000 00138262020228217000
00138270520228217000 00489336220218217000 00495355320218217000 00497624320218217000
00529251820178210001 00621784320218217000 01102344420208217000 01237599320208217000
1102344420208217000
1237599320208217000
138262020228217000
138270520228217000
489336220218217000
495355320218217000
497624320218217000
529251820178210001
621784320218217000 70084718758 70084854009 70085353803 70085359826 70085362093
70085486256
70085592822
70085643377
70085643385
87718820228217000
8771882022821700000138262020228217000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FELICITAS ROVESTI
ADVOGADOS
: LINDA ELEM UFLACKER LUTZ - RS036690
MÁRCIA LIZ UFLACKER LUTZ - RS023555
MARCOS AURÉLIO DA SILVA FARIAS JÚNIOR - RS111770
ADRIANA PRASS DA SILVA - RS109627
EMBARGADO : LUIZ FERNANDO LEMKE KRIEGER
ADVOGADOS
: LUCIANE LOVATO FARACO - RS033818
RICARDO MARTINS LIMONGI - RS033608
EMBARGADO : EMANUELA ROVESTI KRIEGER
ADVOGADO
: RICARDO KOBOLDT DE ARAÚJO - RS011059
EMBARGADO : ELENARA LEMKE KRIEGER
ADVOGADOS
: JOSÉ VILHALBA SALDANHA FILHO - RS025059
MARISE CRISTINA VERARDI - RS028752
Documento eletrônico VDA48336647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:32:25
Código de Controle do Documento: 65cedd7a-8db7-4130-8491-b1d2b78a8a5e

EMBARGADO : LUIZ HALLEY KRIEGER - ESPÓLIO
ADVOGADO
: FRANCINE JUCHEM SALERNO - INVENTARIANTE - RS114271
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FELICITAS ROVESTI
ADVOGADOS
: LINDA ELEM UFLACKER LUTZ - RS036690
MÁRCIA LIZ UFLACKER LUTZ - RS023555
MARCOS AURÉLIO DA SILVA FARIAS JÚNIOR - RS111770
ADRIANA PRASS DA SILVA - RS109627
EMBARGADO : LUIZ FERNANDO LEMKE KRIEGER
ADVOGADOS
: LUCIANE LOVATO FARACO - RS033818
RICARDO MARTINS LIMONGI - RS033608
EMBARGADO : EMANUELA ROVESTI KRIEGER
ADVOGADO
: RICARDO KOBOLDT DE ARAÚJO - RS011059
EMBARGADO : ELENARA LEMKE KRIEGER
ADVOGADOS
: JOSÉ VILHALBA SALDANHA FILHO - RS025059
MARISE CRISTINA VERARDI - RS028752
EMBARGADO : LUIZ HALLEY KRIEGER - ESPÓLIO
ADVOGADO
: FRANCINE JUCHEM SALERNO - INVENTARIANTE - RS114271
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
12/06/2025
18/06/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:32:25
Código de Controle do Documento: 65cedd7a-8db7-4130-8491-b1d2b78a8a5e